Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. PROVIMENTO.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia.
2. Compromete a dignidade do devedor e de sua família manter a penhora de percentual de seu salário, de quem passa por dificuldade financeira, colacionado aos autos contracheque constando que o devedor está pagando 9 (nove) empréstimos, comprovou gastos recorrentes com a sua saúde e das duas filhas que estão em idade escolar e juntou aos autos provas de suas alegações quanto à dificuldade financeira enfrentada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.